Tribunal: TJDFT
Processo: 0740372-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. TRANQUILIDADE SOCIAL. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. In casu, o paciente foi denunciado nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal (homicídio qualificado), do Código Penal.
2. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, e, para análise de pedido de revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente caso.
3. É necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, pela gravidade concreta do crime, pelo risco da reiteração delitiva e pela necessidade de tranquilidade e de paz social da população local.
4. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo elevado grau de concreta periculosidade do paciente e pela gravidade da conduta.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.